Tribunal: TJSP
Processo: 1002846-03.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração. Contradição existente. Aplicação do entendimento ora consolidado nesta C. Câmara a respeito do tema. Rescisão contratual c.c. restituição de valores. Compra e venda de móveis planejados. Inadimplemento da fornecedora. Fato incontroverso. Pagamento integral dos bens e serviços por meio de cheques. Cláusula contratual que possibilita a cessão do crédito em favor das

Ementa:
Embargos de Declaração. Contradição existente. Aplicação do entendimento ora consolidado nesta C. Câmara a respeito do tema. Rescisão contratual c.c. restituição de valores. Compra e venda de móveis planejados. Inadimplemento da fornecedora. Fato incontroverso. Pagamento integral dos bens e serviços por meio de cheques. Cláusula contratual que possibilita a cessão do crédito em favor das instituições financeiras. Oposição de exceção pessoal em face do cessionário. Possibilidade. Art. 294 do CC. Relação de cooperação das corrés de forma sistemática na cadeia de consumo. Contratos coligados. Dano moral e cláusula penal que são de responsabilidade exclusiva da corré-vendedora, a quem incumbia a entrega dos móveis. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.